Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB apresentou recurso de apelação (id. 17036482) e, embora a parte adversa tenha tomado ciência da intimação para ofertar contrarrazões, aludida peça não consta deste caderno processual. A fim de seja evitada futura arguição de nulidade, determino que retornem os autos à Secretaria para que seja certificada expressamente a inércia da parte apelada. Após, voltem conclusos a esta relatoria. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator